Tribunal: CARF
Processo: 10880.954630/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MURILLO LO VISCO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954630/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.496 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
MODELO INVESTIMENTOS (BRASIL) S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PARCELA DO CRÉDITO NÃO
CONFIRMADA. IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Para fins de aproveitamento do IRRF na composição de saldo negativo de
IRPJ, além da comprovação da efetividade da retenção, a lei determina que a
respectiva receita tenha sido oferecida à tributação. Dessa forma, se uma
parcela da receita não compõe a base de cálculo do Imposto devido em base
anual, o IRRF correspondente, na mesma proporção, não deve ser considerado
na composição do saldo negativo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PARCELA
DO
CRÉDITO
CONFIRMADA. ESTIMATIVA COMPENSADA.
Na hipótese em que, em outro processo, é homologada a compensação do
débito de estimativa mensal, o respectivo valor deve ser considerado na
composição do saldo negativo pleiteado no presente processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer direito creditório suplementar em valor original
de R$ 71.900,00 e homologar as compensações pretendidas até o limite do crédito reconhecido
nesta decisão. Os Conselheiros Marco Rogério Borges e Paulo Mateus Ciccone acompanharam o
Relator pelas conclusões.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954630/2009-38
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.496 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954630/2009-38

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Murillo Lo
Visco, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone.

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.496 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954630/2009-38

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 130 a 137, interposto pela Contribuinte
acima identificada em face do Acórdão no 11-50.018 (fls. 123 a 127), proferido em 29/04/2015
pela 3a Turma da DRJ/Recife.
Por meio do referido Acórdão, o órgão julgador de primeira instância manteve o
Despacho Decisório de fl. 12, expedido em 09/06/2009 pela Autoridade competente da Derat
São Paulo, que reconheceu apenas parte do saldo negativo de IRPJ de 2003, nos seguintes
termos:

Como se nota, do montante pleiteado de R$ 275.830,47, foi reconhecida a parcela
de R$ 200.632,29, restando não confirmado montante de R$ 75.198,18, referente a retenções na
fonte e estimativa compensada com saldo negativo de período anterior.
No relatório que acompanha o Despacho Decisório (fl. 11), a Autoridade Fiscal
esclarece que a divergência de R$ 75.198,18 decorre dos seguintes fatos:
 a parcela referente a retenções na fonte corresponde a R$ 3.298,18, e não
foi reconhecida em razão de as respectivas receitas não terem sido
oferecidas à tributação;
 a parcela referente a estimativa compensada com saldo negativo de
período anterior corresponde a R$ 71.900,00, e diz respeito à estimativa de
abril de 2003, incluída na DComp no 30364.33657.220903.1.7.02-0562,
que não foi homologada.
Por consequência, a DComp no 04590.28011.250804.1.3.02-4609 foi homologada
apenas parcialmente, enquanto que a DComp no 23322.25942.240904.1.3.02-6620 não foi
homologada.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.496 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954630/2009-38

Contra o Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 14 a 21, em que sustentou, basicamente, que o IRRF informado na
composição do saldo negativo na DComp sob exame corresponde ao valor declarado na DIPJ,
razão pela qual deve ser reconhecido. Quanto à estimativa de abril de 2003, alegou que a DComp
no 30364.33657.220903.1.7.02-0562 foi homologada tacitamente, uma vez que não foi emitido
despacho decisório tendo a referida DComp como objeto.
Em sede de julgamento de primeira instância, a DRJ negou provimento à
Manifestação de Inconformidade, esclarecendo que a parcela não reconhecida do IRRF
corresponde à proporção do rendimento informado pelas fontes pagadoras que não foi oferecido
à tributação pela Contribuinte e, quanto à estimativa de abril de 2003, o órgão julgador de
primeira instância destacou que a DComp no 30364.33657.220903.1.7.02-0562 foi, sim, objeto
de despacho decisório no processo no 10830.902441/2006-22, restando não homologada.
Irresignada com a decisão de primeira instância, a Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera o mesmo argumento em relação à parcela não reconhecida
do IRRF e, quanto à estimativa de abril de 2003, observa que o recurso voluntário interposto no
processo no 10830.902441/2006-22 encontra-se pendente de julgamento, razão pela qual requer
que a decisão ali proferida seja repercutida neste processo.
É o relatório.

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.496 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954630/2009-38

Voto
Conselheiro Murillo Lo Visco – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razão
pela qual dele conheço.
Conforme relatado, a Recorrente pretendeu compensar saldo negativo de IRPJ de
2003, e do montante pleiteado de R$ 275.830,47, foi reconhecida a parcela de R$ 200.632,29,
restando não confirmado montante de R$ 75.198,18, referente a retenções na fonte e estimativa
compensada com saldo negativo de período anterior.
No relatório que acompanha o Despacho Decisório restou esclarecido que a
divergência de R$ 75.198,18 decorreu dos seguintes fatos:
 a parcela referente a retenções na fonte corresponde a R$ 3.298,18, e não
foi reconhecida em razão de as respectivas receitas não terem sido
oferecidas à tributação;
 a parcela referente a estimativa compensada com saldo negativo de
período anterior corresponde a R$ 71.900,00, e diz respeito à estimativa de
abril de 2003, incluída na DComp no 30364.33657.220903.1.7.02-0562,
que não foi homologada.
Quanto à parcela não reconhecida do IRRF informado na composição do saldo
negativo na DComp, a Contribuinte alegou em Manifestação de Inconformidade, e reiterou agora
em Recurso Voluntário, que os valores das retenções na fonte informados na DComp coincidem
com os valores declarados na DIPJ, razão pela qual a parcela de R$ 3.298,18 também deveria
reconhecida.
No entanto, conforme já esclareceu a decisão recorrida, a razão apontada no
Despacho Decisório para não reconhecer essa parcela do IRRF consistiu na falta de declaração
do rendimento correspondente, e sobre essa questão a Recorrente silenciou.
Nesse sentido, de acordo com o inciso III do § 4o do art. 2o da Lei no 9.430, de
1996, 73 do RIR/99, para efeito de determinação do saldo negativo, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real.
Ocorre que, de acordo com as informações fornecidas pelas fontes pagadoras (fl.
118), o IRRF total pleiteado pela Recorrente (R$ 105.182,28) refere-se a rendimentos financeiros
que totalizaram R$ 529.134,28. Todavia, a esse título, a Recorrente ofereceu à tributação valor
inferior (R$ 512.542,28). Desse modo, como a diferença não oferecida à tributação corresponde
a 3,14% do rendimento total, a glosa do respectivo IRRF alcançou 3,14% de R$ 105.182,28,
exatamente os R$ 3.298,18 ora vindicados.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.496 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954630/2009-38

Quanto à estimativa do mês de abril de 2003, a discussão acerca da homologação
da DComp em que a Recorrente pretendeu compensá-la foi objeto de julgamento nesta mesma
sessão, no processo no 10830.902441/2006-22 (item 77 da pauta). Considerando o desfecho
favorável à Recorrente, nos termos do Acórdão no 1402-004.495, o débito de estimativa do mês
de abril de 2003 foi compensado e, portanto, o valore correspondente deve compor o saldo
negativo daquele ano.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento em parte ao Recurso
Voluntário, para fins de reconhecer direito creditório suplementar, em valor original de
R$ 71.900,00 e, consequentemente, homologar as compensações pretendidas até o limite do
crédito reconhecido nesta decisão.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital